Tribunal: TJDFT
Processo: 0740503-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA “SNIPER”. PROCESSO DE INTEGRAÇÃO. CONSULTAS SEM ÊXITO AOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme declinado pelo juízo e na decisão agravada, a finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
2. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/).
3. Lado outro, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.